Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-65.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709692-65.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: EMERSON MARTINELI RODIGUERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. EXEQUENTE. FUNCEF. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA. DESCABIMENTO. I. O rol de títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 784 do CPC é taxativo e deve ser interpretado restritivamente. Em regra, o documento particular que não contenha a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo incabível a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. II. Em hipóteses absolutamente excepcionais, a jurisprudência já relevou essa regra, quando os pressupostos de existência e os de validade do contrato ficaram evidenciados por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. III. A determinação da Corte Superior de recebimento da inicial da execução lastreada em contrato de mútuo eletrônico, que possibilitou a citação do executado e a oposição de embargos, não tem o condão de qualificar o referido título como executivo extrajudicial, mormente quando a regularidade da contratação foi impugnada (autoria da assinatura digital aposta e validade da certificação) e a prova existente nos autos não confere a certeza do negócio jurídico entabulado necessária para se excepcionar a regra do art. 784, III, do CPC, sequer havendo comprovação de que o executado tenha se beneficiado dos valores. IV. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 10, §1°, da MP 2.200/01, sob o argumento de ser dispensável a assinatura de duas testemunhas quando se tratar de contrato eletrônico e houver certificado digital com código. Afirma que os contratos eletrônicos são muito utilizados atualmente e a legislação prevê a autenticidade/veracidade das declarações contidas nesse tipo de documento. Acrescenta que o presente contrato é certificado pela “COMPROVA.COM”, mostrando-se possível o reconhecimento de sua executividade. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 10, §1°, da MP 2.200/01. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023